Tribunal: TJDFT
Processo: 0720081-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720081-20.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ELIANA MARQUES CAETANO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Na petição de ID no 66133664, a recorrente requer a dilação do prazo para regularizar a representação processual. Defiro o requerimento formulado, concedendo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente regularize sua representação. Fica neste ato intimado o recorrido a apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial interposto, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007